Tribunal: TJBA
Processo: 8039559-07.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039559-07.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, II, DO CODIGO PENAL, EM REGIME DE CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). ESTUPRO DE VULNERAVEL QUE RESULTOU EM GRAVIDEZ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇAO DE AUSENCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADO. RÉU QUE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA DESDE DE 2013. DECISÃO QUE DECRETOU E QUE MANTEVE A PREVENTIVA FUNDAMENTADA. COLHEM-SE DOS AUTOS RELEVANTES ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE – CONSIDERADAS PRINCIPALMENTE A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, A CIRCUNSTÂNCIAS DE COMO OCORREU O FATO CRIMINOSO, A REVELAR INTENSA PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇAO MARCADA PARA DATA PRÓXIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8039559-07.2023.8.05.0000, sendo impetrante a Defensoria Publica do Estado da Bahia, em favor do paciente CLEBSON SOUSA DOS SANTOS, e impetrado o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.